Tribunal: TJDFT
Processo: 0720902-24.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720902-24.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: R. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: ELIANE DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Em que pese a prolação de sentença no feito de origem (ID 61585437), verifica-se que não houve a perda do objeto do Agravo de Instrumento. Assim, mantenha-se o presente recurso em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora